Tribunal: TJSP
Processo: 2094407-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária. Admissibilidade parcial. Aceitação de bens móveis para fins de suspensão da exigibilidade do crédito. Receitas tributárias que representam obrigações pecuniárias e devem ser quitadas em espécie, como forma de prestigiar a eficiência na entrega da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão à suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária. Admissibilidade parcial. Aceitação de bens móveis para fins de suspensão da exigibilidade do crédito. Receitas tributárias que representam obrigações pecuniárias e devem ser quitadas em espécie, como forma de prestigiar a eficiência na entrega da tutela jurisdicional. Ausência de fumus boni iuris. Autos principais nos quais se determinou perícia contábil. Inviabilidade de se questionar, antes da produção dessa prova, a legitimidade da autuação do Fisco, que se presume. Juros de mora fixados sob a égide da Lei no 16.497/17. Necessidade de dilação probatória para aferir se os juros questionados compõem ou não o débito tributário. Decisão mantida. Agravo desprovido.